Tribunal: TJPA
Processo: 0398620-21.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0398620-21.2016.8.14.0301

APELANTE: BIO BELEM ACADEMIA LTDA

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: Direito civil e empresarial. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Empréstimo com cessão
Ementa: Direito civil e empresarial. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. Empréstimo com cessão fiduciária de recebíveis de cartões. Trava bancária. Ausência de ilicitude. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa de prestação de serviços físicos e esportivos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada contra instituição financeira, mantendo a validade da cláusula contratual de cessão fiduciária de direitos creditórios e a legalidade dos descontos realizados no curso de contrato de empréstimo bancário.

2. A parte autora alegou retenções indevidas em valores oriundos de vendas com cartões de crédito, em datas diversas da contratada, o que teria comprometido sua gestão financeira. Pleiteou a restituição dos valores supostamente indevidos, indenização por danos morais e a declaração de nulidade da cláusula de “trava bancária”.

3. A sentença entendeu pela ausência de demonstração de dano material ou moral, validade das cláusulas contratuais pactuadas e regularidade das operações bancárias realizadas pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a cláusula de cessão fiduciária dos créditos oriundos de cartões de crédito (“trava bancária”) é abusiva ou nula; e

(ii) saber se houve descontos indevidos e se estes configuram dano material ou moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A análise dos documentos acostados aos autos demonstra que os descontos foram realizados na forma contratada, com exceção de um único lançamento indevido, posteriormente estornado pela instituição financeira no prazo razoável de sete dias úteis, sem prejuízo à autora.

6. A cláusula de cessão fiduciária dos recebíveis oriundos de cartões de crédito foi regularmente pactuada entre as partes e constitui garantia admitida no ordenamento jurídico, não se configurando como prática abusiva, tampouco resultando em onerosidade excessiva.

7. Não foi demonstrado o efetivo dano material ou moral suportado pela apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC. Inviável a inversão do ônus probatório, dada a natureza empresarial da contratante e a ausência de relação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cláusula contratual de cessão fiduciária de direitos creditórios oriundos de cartões de crédito, que configure ‘trava bancária’, é válida e não configura, por si só, prática abusiva.

2. O lançamento indevido posteriormente estornado, sem prejuízo concreto, não configura dano material ou moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 927, 876 e 940; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 70067051656, Rel. Des. Ana Beatriz Iser, 15ª Câmara Cível, j. 16.12.2015; TJGO, Processo nº 5669886-67.2022.8.09.0029, Rel. Juiz Claudiney Alves de Melo, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 12.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 04/11/2025 a 11/11/2025.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 04 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pela empresa Academia e Oficina do Corpo Ltda., contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela apelante em desfavor do Banco HSBC Brasil S/A – Banco Múltiplo (atualmente sob controle do Banco Bradesco S/A), julgou improcedente os pedidos articulados na exordial, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e, em corolário, DECLARO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. CONDENO A AUTORA às custas e aos honorários advocatícios, estes no percentual de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

Na origem, a parte autora, ora apelante, alegou que, ao contratar financiamento com a instituição financeira demandada, ficou convencionado que os descontos mensais seriam realizados no segundo dia útil de cada mês. Sustenta, porém, que os valores vinham sendo descontados em datas diversas, de forma aleatória e sem respaldo contratual, resultando em retenções indevidas que afetaram severamente seu fluxo de caixa. Afirmou que tais descontos arbitrários comprometeram sua gestão financeira, levando à necessidade de retirar capital de aplicações para honrar obrigações operacionais, além de implicar em encargos bancários e utilização de cheque especial.

Em suas razões recursais (id. 16518498, págs. 1/6), a empresa apelante, após realizar resumo factual, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, haja vista que fora fundamentada em documentos acostados pela parte apelada, de modo que não houve a oportunidade da recorrente se manifestar sobre tais documentos.

No mérito, assevera que não se discute o débito, e sim as datas que as parcelas foram descontadas e explica que o acordado foi que o desconto ocorresse no dia 02 de cada mês, o que não foi observado pela recorrida.

Ressalta, assim, que a cláusula de reserva de crédito proveniente das vendas em cartão de crédito é

abusiva e nula de pleno direito, bem como os extratos de operações realizadas pelos cartões de crédito.

Salienta a apresentação de planilhas de cálculos, as quais identificaram a data das transações realizadas pelo banco, os valores efetivamente repassados pelo HSBC à cliente, bem como os valores decorrentes das operações de cartão de crédito online e a diferença entre os valores de venda.

Explica que a tabela de cálculos apresentadas na inicial expõe a retenção indevida, contabilizada até o mês de junho/2016, perfazendo o montante de R$ 400.019,92, valor superior às parcelas acordadas, consequentemente fazendo com que a

empresa permanecesse com débitos.

Alega que o banco, ao ser incorporado pelo Bradesco, agravou a situação da Apelante com a abertura de contas paralelas e retenções aleatórias oriundas de vendas com cartões de crédito Mastercard e Visa, sem o conhecimento da autora. Invoca, para tanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em razão de sua vulnerabilidade técnica e da destinação do crédito à estruturação empresarial, bem como os arts. 927, 876 e 940 do Código Civil (CC), e o art. 5º, inciso X, da Constituição Federal (CF), defendendo que restou configurada a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pelos danos materiais e morais sofridos.

Ao final, pugna pela reforma do julgado para a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, e à imposição de multa cominatória, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para realização de perícia contábil destinada a apurar os prejuízos efetivos decorrentes da conduta abusiva imputada ao Apelado.

O Banco Bradesco S.A apresentou contrarrazões ao apelo (id. 16518505, págs. 1/15), refutando os argumentos trazidos pela recorrente.

Esclarece que o apelante clamou pelo julgamento antecipado do mérito, admitindo inexistir mais provas a serem produzidas, razão pela qual não há cerceamento de defesa.

Menciona que embora haja a decretação da revelia, o juiz não é obrigado a impor seus efeitos ou julgar procedente os pedidos do autor, quando não constatada a verossimilhança das alegações. Colaciona julgados de tribunais pátrios, com a finalidade de fundamentar seu entendimento.

Argumenta a inexistência de relação jurídica entre as partes e, em razão disso, a impossibilidade de aplicação do CDC no caso concreto. Salienta que a apelante constitui uma grande marca no mercado e academia, a qual se dedica ao ramo de academias de ginásticas e natação.

Dessarte, afirma que o crédito tomado pela recorrente teve a finalidade de desenvolver atividade lucrativa da autora, integrando e fomentando a cadeia produtiva, razão pela qual impõe-se a inaplicabilidade do CDC.

Acrescenta que restou comprovado nos autos que o valor mensal, fixado contratualmente em R$ 40.939,07, deveria ser debitado em conta corrente no dia 02 de cada mês, conforme avençado, o que efetivamente ocorreu em 02/02/2016, a exemplo das demais parcelas subsequentes.

Aduz, nesse sentido, a inexistência de dano material ou moral sofrido pela empresa recorrente. Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação cível.

O relator originário, Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, recebeu o feito no duplo efeito (id. 23321601).

Os autos vieram redistribuído à minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presente os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, havendo preliminar arguida, passo à análise do mérito.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

A recorrente arguiu a nulidade da sentença, afirmando que não fora dada a oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados pelo apelado. Contudo, não se constata a nulidade da sentença.

Entretanto, não merece prosperar tal arguição.

Com efeito, a revelia da parte ré foi devidamente certificada nos autos, por intermédio da decisão acostada sob o id. 16518479, oportunidade na qual intimou as partes para especificarem as provas que desejassem produzir.

Ainda assim, tendo os documentos já acostados aos autos, com plena ciência das partes, a autora/apelante não realizou oposição à regularidade do feito ou pleito de dilação probatória com vistas à impugnação da documentação apresentada pela ré, tendo inclusive requerido o julgamento antecipado da lide.

Não houve, portanto, qualquer supressão indevida do contraditório, tampouco violação ao art. 10 do Código de Processo Civil (CPC). A parte autora/apelante, mesmo tendo conhecimento da juntada posterior de documentos, optou por manter-se inerte e não requereu expressamente prazo para impugná-los ou para produzir prova em sentido contrário. Assim, não se pode admitir que, posteriormente, utilize tal cenário como fundamento para anulação da sentença, sob pena de se consagrar comportamento contraditório, vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
.

Sendo assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO.

Superada a preliminar, passo ao julgamento do mérito recursal e imperioso destacar que não assiste razão ao apelante.

Cinge-se a controvérsia à verificação de eventual prática abusiva por parte da instituição financeira recorrida, consistente na realização de descontos em conta corrente em datas e valores distintos daqueles contratualmente avençados, bem como da pretensão de condenação por danos materiais e morais decorrentes de tais atos.

A cédula de crédito bancário (id. 16518370) que lastreia a presente demanda tem por objeto operação de crédito firmada pela apelante e a apelada, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), cujo adimplemento restou convencionado mediante o pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas de R$ 40.939,07 (quarenta mil, novecentos e trinta e nove reais e sete centavos), em débito em conta corrente, com vencimento estipulado para o dia 02 de cada mês, iniciando-se em 02 de fevereiro de 2016 com o pagamento final e em 02/01/2019. Ressalta-se que o pagamento das parcelas ficou garantido por uma Cessão Fiduciária Em Garantia De Direitos Creditórios Cartões (ids. 16518372 e 16518373).

Sendo assim, ao analisar os autos processuais e documentos juntados pelo autor, ora recorrente, houve a regularidade dos descontos realizados pela instituição financeira, sendo descontado o valor acordado entre as partes dia 02 de cada mês, conforme se extrai dos ids. 16518377

16518378, 16518379, 16518380, 16518381 16518382, 16518383, 16518384, 16518385, 16518386, 16518387, 16518388, 16518389 e 16518390.

Contudo, como bem assinalado pelo Juízo
a quo,
a pedido da parte autora/apelante, houve a antecipação de 04 parcelas do empréstimo (de maio a agosto de 2016), pagadas em abril de 2016. Apesar da quitação antecipada da parcela referente ao mês de maio de 2016, a instituição financeira procedeu, de forma equivocada, ao lançamento de novo débito no valor correspondente à referida obrigação na data de 02/05/2016. Todavia, tal valor foi posteriormente estornado em 11/05/2016, conforme comprova o extrato bancário acostado no id. 16518386, págs. 3.

Constata-se, portanto, restituição do valor indevidamente debitado, o que se realizou no prazo de 07 (sete) dias úteis, período que, apesar de não uma quantia irrisória também não é exorbitante para os parâmetros da empresa recorrente, além disso, não tornou negativa a conta corrente, que permaneceu constantemente com saldo positivo.

Nesse contexto, ao autor incumbia o ônus probante dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que neste caso concreto, revela-se em demonstrar o dano material que a conduta da instituição financeira lhe proporcionou. Eis a redação do referido dispositivo:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Ademais, sobre a retenção realizada pelo banco apelado, destaco, de imediato, que a parte demandante, ora recorrente, firmou “Termo de Autorização para Manutenção de Domicílio Bancário” e a Cessão Fiduciária Em Garantia De Direitos Creditórios Cartões (ids. 16518369, 16518370, 16518373 e 16518374), concordando com a denominada “trava bancária”, que possui a finalidade de retenção, pelo Banco, dos créditos recebíveis de cartões de crédito (bandeiras Visa e MasterCard), inexistindo ilegalidades no caso concreto.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO COMINATÓRIA. EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO. TRAVA DE DOMICÍLIO BANCÁRIO - RETENÇÃO DE CRÉDITOS RECEBÍVEIS DE CARTÕES DE CRÉDITO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DE CDB. DUPLA GARANTIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL QUE JUSTIFIQUE O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DE GARANTIA. A existência de duas garantias para a mesma operação, por si só, não configura onerosidade excessiva, tampouco ilegalidade que justifique a modificação do contrato, livremente pactuado pelos litigantes. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70067051656 RS, Relator.: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 16/12/2015, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2016)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RETENÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR VENDAS COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ? TRAVA BANCÁRIA . PREVISÃO CONTRATUAL. GARANTIA DE CRÉDITO. LEGALIDADE RECONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) 4. Inicialmente, cumpre observar que a cessão fiduciária de créditos ou, como usualmente é chamada, ?trava bancária?, é uma medida operacional que consiste na possibilidade da instituição financeira exigir para conceder crédito a um cliente, que todo o montante de recebíveis deste fique travado em um único banco como garantia do crédito durante a vigência do contrato. Neste sentido, dispõe o art. 66-B, § 3º, da Lei nº 4 .728/65, in verbis: 66-B, § 3º: É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, hipóteses em que, salvo disposição em contrário, a posse direta e indireta do bem objeto da propriedade fiduciária ou do título representativo do direito ou do crédito é atribuída ao credor, que, em caso de inadimplemento ou mora da obrigação garantida, poderá vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da realização da garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da operação realizada. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004) 5. No presente caso, o PagSeguro juntou cópia da Cédula de Crédito Bancário nº 0531558-000 (evento 16, arquivo 2), onde consta a garantia dos Direitos Creditórios do contratante do empréstimo bancário, ora recorrente . Há também previsão expressa da utilização da trava bancária nos itens 8.3 e 8.4.1 da do contrato, que dispõe: 8 .3. A partir desta data e até o pagamento integral das Obrigações Garantidas, o (a) CLIENTE entende e autoriza o CREDOR, de forma expressa e em caráter irrevogável, a seu exclusivo critério, a reter um valor equivalente ao Valor Máximo de Retenção (conforme previsto no Quadro VI) aplicável sobre o fluxo total de recursos que transite pela (s) Conta (s), em decorrência dos Recebíveis dos Cartões. 8.4 .1. Esta cessão fiduciária permanecerá íntegra e em pleno vigor até o pagamento integral de todos e quaisquer valores, principais ou acessórios, incluindo o valor total da CCB, seus respectivos juros remuneratórios, encargos moratórios e multas, conforme descrito Quadro VI desta CCB (?) (grifamos) 6. Restou demonstrada a ciência do recorrente de que a pendência da obrigação assumida autorizava a instituição financeira a reter os créditos, presentes e futuros, como forma de assegurar o pagamento do crédito. Assim, não há que se falar em abusividade da referida cláusula de cessão fiduciária, sob pena de prejuízo à parte ora recorrida, que ficaria sem garantia de recebimento do crédito solicitado pelo recorrente . 7. Desse modo, não havendo nenhuma ilegalidade na estipulação de garantia ao mútuo bancário por meio da cessão fiduciária de créditos, sendo esta modalidade de garantia devidamente ajustada entre as partes, não há motivo para reconhecer a sua abusividade e/ou ilegalidade, visto que sequer está inviabilizando as atividades da empresa, notadamente porque não consta dos autos qualquer evidência de que o débito foi integralmente adimplido junto à instituição financeira recorrida.

(...)

(TJ-GO 5669886-67.2022 .8.09.0029, Relator.: CLAUDINEY ALVES DE MELO - (MAGISTRADO UPJ SEGUNDO GRAU), 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 12/09/2023)

Com efeito, tal instrumento caracteriza-se como uma garantia para a operação realizada entre as partes, de modo a não configurar onerosidade excessiva ou ilegalidade que justifique a modificação do contrato, livremente pactuado pelos litigantes, ou seja, o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser observado, no caso concreto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo conforme a fundamentação ao norte tecida.

Diante disso, impõe-se a manutenção da condenação ao apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais majoro para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 13/11/2025